Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO. PROVA EMPRESTADA. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. IMPLANTAÇÃO. DISPOSITIVO. CONTRACEPTIVO. DANO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil possível análise de documentos produzido após a prolação da sentença.
1.1. Pretende a autora que seja acolhida perícia realizada em processo diverso como prova emprestada; contudo, em análise ao documento verifica-se que não se trata de caso idêntico, além disso, o presente feito possui perícia realizada na própria autora, sendo suficiente para conclusão sobre dano e nexo de causalidade.
2. No caso em análise, discute-se falha na prestação do serviço fundamentada em erro na implantação do dispositivo contraceptivo (ESSURE), bem como possível omissão do Estado no acompanhamento da saúde da autora.
2.1. Em meados de 2017, a ANVISA suspendeu temporariamente a comercialização do dispositivo em discussão em razão de possíveis danos às pacientes. Contudo, essa suspensão fora revogada posteriormente, de qualquer forma, a implantação ocorrera em 2014, momento em que o Distrito Federal não tinha conhecimento de qualquer contraindicação.
2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
3.1. No caso em tela, configurado o dano, tendo em vista que retirado o dispositivo as dores sofridas pela autora cessaram.
3.2. Do arcabouço probatório não é possível verificar o nexo de causalidade, tendo em vista que a perícia informou que o procedimento fora realizado sem intercorrência, não sendo possível concluir que os danos sofridos pela autora decorreram de qualquer erro na implantação, tendo em vista que a autora optou por não realizar exame necessário pós-cirúrgico.
4. Recurso conhecido e não provido.